Tribunal: TJDFT
Processo: 0723304-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal estão devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e contraditório judicial.
2. Não se acolhe a alegação de que o acusado atuou em legítima defesa, por ausência de provas mínimas da excludente capazes de ensejar aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. Apelação não provida.